Tribunal: STF
Processo: HC 257642
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Euclides Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.003.130, Ministro Presidente do STJ).



    Sustentando a incidência do Tema 506 da Repercussão Geral, postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2451912) revela que a sentença condenatória imposta ao paciente transitou em julgado em 4 de fevereiro de 2025.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, esta Suprema Corte consolidou jurisprudência pela inviabilidade de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC 246.165 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.056 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 243.531 AgR, de minha Relatoria; HC 240.390 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 235.490 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente